Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726930-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. RECORRIDOS: SEIDE VIEIRA BORGES, SUED MARIA BORGES, SAID VIEIRA BORGES, YU MIEN YIN BORGES, LURDES VIEIRA BORGES, BENEDITA VIEIRA BORGES, GRACE HELOÍSA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES, MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES E MARIA ELIZABETH BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. OBRIGAÇÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na Execução n. 0006629-93.2015.8.07.0001, que ordenou a suspensão do processo por não terem sido localizados alguns dos executados ou bens penhoráveis. 2. Os Embargos à Execução n. 0726211-96.2019.8.07.0001, opostos por um dos executados, foram providos para declarar a extinção da obrigação representada pelo título, em função da quitação acordada no plano de recuperação judicial da empresa devedora, da qual eram fiadores os executados. 3. Não há se falar em preclusão quanto aos demais executados, se os embargos à execução opostos por um deles resultou na extinção da execução por ausência de título executivo. 4. Inexiste interesse recursal em discutir a suspensão da execução, se a ação já foi extinta pelo acolhimento dos embargos à execução, em decisão não sujeita a recurso com efeito suspensivo. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49, § 1o, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), sustentando que é aplicável ao caso em análise o enunciado 581 da Súmula do STJ, o qual dispõe que: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 18, 141, 492, 502, 507 e 921, inciso III, §§§ 1o, 4o e 4o-A, todos do Código de Processo Civil e 841 do Código Civil, aduzindo que não faz sentido suspender a execução quando o bem hipotecado pode ser penhorado ou arrestado, citando-se os faltantes por edital. Ressalta que ocorreu reformatio in pejus, considerando que o insurgente não pode prosseguir com a execução contra os demais executados, até que haja pronunciamento definitivo no REsp 1.951.438/DF. Argumenta que, em relação a alguns executados, já houve trânsito em julgado, estando preclusa a oportunidade de interposição de qualquer insurgência processual. Assevera, ainda, que o acórdão impugnado não observou o princípio da congruência, em razão da conversão forçada dos embargos de declaração em agravo interno. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a anulação da multa imposta em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios e a inversão dos ônus da sucumbência (ID 56080866). Em contrarrazões, a recorrida MARIA ELIZABETH BORGES requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 57131611). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 49, § 1o, e 59, caput, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), 18, 141, 492, 502, 507 e 921, inciso III, §§§ 1o, 4o e 4o-A, todos do Código de Processo Civil e 841 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de anulação da multa imposta em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020